Tribunal: TJBA
Processo: 8000468-10.2017.8.05.0261
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000468-10.2017.8.05.0261

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCANO

Advogado(s)
:

APELADO: EDNA MARCELINO PIMENTEL

Advogado(s)
:
RAQUEL MARTINS MACEDO

EMENTA:
Direito Administrativo. Apelação Cível. Omissão no cadastramento de servidor público municipal na RAIS. Abono salarial do PASEP. Responsabilidade do Município. Ausência de danos morais configurados.

I. Caso em exame

1. Ação ordinária ajuizada por servidora pública municipal em face do Município de Tucano, com pedido de indenização substitutiva por abono salarial do PASEP não recebido nos anos-base de 2015 e 2016, em razão de omissão no envio da RAIS, além de indenização por danos morais. Sentença de procedência. Apelação do Município, suscitando prescrição quinquenal, ilegitimidade passiva e ausência dos danos material e moral.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a pretensão está atingida pela prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/32, considerando a data do ajuizamento da ação; e (ii) saber se o Município deve responder pelos danos decorrentes da ausência de cadastramento tempestivo da autora na RAIS, com a consequente perda do abono salarial do PASEP, bem como se há fundamento para a indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A prescrição quinquenal não se aplica ao caso concreto, pois o direito à percepção do abono salarial somente surge após cinco anos do cadastramento no PASEP, não estando ultrapassado o prazo de cinco anos entre a exigibilidade da verba e o ajuizamento da ação.

4. É do Município a responsabilidade pelo envio tempestivo e correto das informações à RAIS e pelo cadastramento do servidor junto ao PASEP, configurando-se sua omissão como causa direta da perda do abono salarial, impondo-se a indenização substitutiva correspondente.

5. A frustração do recebimento do benefício, por si só, não configura abalo moral indenizável, ausente comprovação de sofrimento psíquico ou exposição a situação vexatória, razão pela qual deve ser afastada a condenação por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para excluir a condenação ao pagamento de danos morais, mantida a indenização substitutiva relativa ao abono salarial dos anos-base de 2015 e 2016.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; Lei nº 7.998/90, art. 9º, § 1º; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; Decreto-Lei nº 2.052/83.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.